Tribunal: TJMT
Processo: 0003308-76.2019.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003308-76.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR PRATES DE MORAES (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO - POSSE PARA O USO EXCLUSIVO

– 1)
RECURSO DO MP
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO
- CABIMENTO – DROGAS E APREENSÃO DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO LANÇADA – 2)
DE OFÍCIO
, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS -
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1- À luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, deve ser afastada a desclassificação, operada na sentença, mormente se os autos apresentam elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de droga, a exemplo da quantidade de drogas ilícitas de natureza diversa apreendidas (21,10g

de pasta-base de cocaína e 5,27g de maconha), cerca de 33,85g de ácido bórico –
comumente usado por traficantes (e não por usuários) para “batizar” entorpecente – tudo aliado
aos harmônicos depoimentos policiais que viram o apelado no exato momento em que atendeu um usuário de drogas.

2 -
Se o agente é primário,
a quantidade de drogas não se mostra
suficiente para se concluir que ele se dedicava a atividade criminosa, e
inexistindo nos autos qualquer outro elemento apontando sua dedicação a “atividades criminosas” ou noticiando que “integre organização criminosa”, imperativa a aplicação da causa de diminuição denominada “tráfico privilegiado” (art. 33, §4°, Lei 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público Estadual, contra sentença anexada sob Id.
106048006
, em que operou-se a
desclassificação
d
a conduta de tráfico de droga, imputada ao apelado
JOÃO VITOR PRATES DE MORAES
, para a do crime descrito no
art. 28, da Lei 11343/06
.

Nas razões sob Ids
32360964/65
, o MP pediu a
condenação
do apelado pelo crime de
tráfico de droga
, sob o fundamento de que o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente a sustentar que os as drogas encontradas na residência do apelado e também na casa da sua namorada
Amanda Rosalén
,
eram destinadas à venda
e não ao uso exclusivo.

Em contrarrazões, a Defesa rebateu a pretensão do
parquet
, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
106048013
).

A d. PGJ, em parecer anexado sob o Id
111240990
, opinou pelo
provimento
ao recurso

conforme transcrição do sumário ministerial respectivo:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06] - desclassificação para a conduta de uso de entorpecentes - irresignação ministerial – pretendida condenação - procedência - provas seguras e concretas do tráfico de drogas - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - reforma do
decisum
que se impõe - Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022